Tribunal: TJSP
Processo: 1014739-86.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – AJUIZAMENTO PELOS COMPRADORES – CULPA PELO DESFAZIMENTO DA AVENÇA IMPUTADA AOS VENDEDORES, APLICANDO-SE OS EFEITOS DA REVELIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO, DEVOLVENDO-SE OS VALORES PAGOS – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO(RESCISÃO

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – AJUIZAMENTO PELOS COMPRADORES – CULPA PELO DESFAZIMENTO DA AVENÇA IMPUTADA AOS VENDEDORES, APLICANDO-SE OS EFEITOS DA REVELIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO, DEVOLVENDO-SE OS VALORES PAGOS – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO(RESCISÃO DA AVENÇA) AO PRIMEIRO (ANULAÇÃO DA AVENÇA).
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES (COMPRADORES) – FALTA DE INTERESSE PARA RECORRER – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – ANULANDO-SE OU RESCINDINDO-SE O CONTRATO, O RESULTADO PRÁTICO ALMEJADO PELOS COMPRADORES SERIA O MESMO (DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA E REEMBOLSO DE VALORES PAGOS) – RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM IPSIS LITERIS A PETIÇÃO INICIAL, PLEITEANDO NOVAMENTE O MESMO PEDIDO RESCISÓRIO JÁ ACOLHIDO PELA SENTENÇA – AINDA QUE A SUCUMBÊNCIA REPARTIDA LEGITIMASSE O INTERESSE RECURSAL, NÃO HÁ QUALQUER FUNDAMENTO QUE PUDESSE ENSEJAR TAL CONCLUSÃO - DESVIRTUAMENTO DA COMPETÊNCIA RECURSAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INCISO II, DO CPC – APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS (VENDEDORES) – PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DA AVENÇA, COBRANDO-SE O PREÇO AVENÇADO OU RECONHECIMENTO DE CULPA DOS COMPRADORES POR INADIMPLÊNCIA DA TERCEIRA PARCELA (50 NOTAS PROMISSÓRIAS), APLICANDO-SE A CLÁUSULA PENAL – A PAR DA CORRETA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, A DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS INDICAM A INADIMPLÊNCIA DOS VENDEDORES, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE DESINCUMBINDO DE ENCARGO PROBATÓRIO EM MOMENTO OPORTUNO E QUE LHES ERA EXCLUSIVO, DEIXARAM DE JUNTAR AS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE MATERIALIZARIAM O DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELOS COMPRADORES – TÍTULOS NÃO EMITIDOS – CULPA DOS VENDEDORES INCONTROVERSA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014739-86.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
são
apelantes/apelados
NILTON
KIKUO
IWANAMI
e
MARILDA
ABUSSAMRA DO NASCIMENTO IWANAMI, são apelados/apelantes
GERALDO APARECIDO DE MENEZES e CLAUDIA LIEKO KUBO e Apelado
FRANSCISCO DAVINO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM do recurso de apelação dos
requerentes, e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo dos requeridos,
nos termos da fundamentação, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1014739-86.2016.8.26.0361
Aptes/Apdos: Nilton Kikuo Iwanami e Marilda Abussamra do
Nascimento Iwanami
Apelado: Franscisco Davino do Nascimento
Apdos/Aptes: Geraldo Aparecido de Menezes e Claudia Lieko
Kubo
Comarca: Mogi das Cruzes
Ação de Anulação de Compromisso de Compra e Venda com
Restituição de Valores
Juiz prolator da sentença: Eduardo Calvert
Voto no 3.337
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS – AJUIZAMENTO PELOS COMPRADORES – CULPA
PELO
DESFAZIMENTO
DA
AVENÇA
IMPUTADA
AOS
VENDEDORES, APLICANDO-SE OS EFEITOS DA REVELIA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA RESCINDIR O
CONTRATO, DEVOLVENDO-SE OS VALORES PAGOS –
PRELIMINAR
–
SENTENÇA
EXTRA
PETITA
–
INOCORRÊNCIA
–
ACOLHIMENTO
DO
PEDIDO
ALTERNATIVO(RESCISÃO DA AVENÇA) AO PRIMEIRO
(ANULAÇÃO DA AVENÇA).
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
(COMPRADORES)

FALTA
DE
INTERESSE
PARA
RECORRER RECONHECIMENTO EX OFFICIO ANULANDO-
SE OU RESCINDINDO-SE O CONTRATO, O RESULTADO
PRÁTICO ALMEJADO PELOS COMPRADORES SERIA O
MESMO (DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA E REEMBOLSO
DE
VALORES
PAGOS)

RAZÕES
RECURSAIS
QUE
REPETEM IPSIS LITERIS A PETIÇÃO INICIAL, PLEITEANDO
NOVAMENTE
O
MESMO
PEDIDO
RESCISÓRIO
JÁ
ACOLHIDO
PELA
SENTENÇA

AINDA
QUE
A
SUCUMBÊNCIA REPARTIDA LEGITIMASSE O INTERESSE
RECURSAL, NÃO HÁ QUALQUER FUNDAMENTO QUE
PUDESSE ENSEJAR TAL CONCLUSÃO - DESVIRTUAMENTO
DA COMPETÊNCIA RECURSAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INCISO II, DO CPC

APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS
(VENDEDORES)
PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DA
AVENÇA,
COBRANDO-SE
O
PREÇO
AVENÇADO
OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIMENTO DE CULPA DOS COMPRADORES POR
INADIMPLÊNCIA DA TERCEIRA PARCELA (50 NOTAS
PROMISSÓRIAS), APLICANDO-SE A CLÁUSULA PENAL A
PAR DA CORRETA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA,
A
DINÂMICA
DOS
FATOS
NARRADOS
INDICAM
A
INADIMPLÊNCIA DOS VENDEDORES, TENDO EM VISTA
QUE NÃO SE DESINCUMBINDO DE ENCARGO PROBATÓRIO
EM MOMENTO OPORTUNO E QUE LHES ERA EXCLUSIVO,
DEIXARAM DE JUNTAR AS NOTAS PROMISSÓRIAS QUE
MATERIALIZARIAM O DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA
PELOS COMPRADORES TÍTULOS NÃO EMITIDOS CULPA
DOS
VENDEDORES
INCONTROVERSA

SENTENÇA
MANTIDA APELO DESPROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação, interpostos contra a
sentença de fls. 161/165, assim fundamentada:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelos autores contra os corréus
NILTON e MARILDA, para desconstituir o contrato de
compromisso de compra e venda celebrado entre as
partes, cujo objeto foram 02 (dois) terrenos, lotes 15 e
16, situados na Rua Brigadeiro Newton Braga, Jardim
Aeroporto, Mogi das Cruzes, registrado no 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, sob a matrícula
no 52.237, representado pelo instrumento de folhas
28-32; e para condenar os réus ao pagamento do valor
de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), corrigidos
monetariamente desde o desembolso e contando juros de
1% (um por cento) a partir da citação dos réus
(4.3.2018).
Para fins de correção monetária, deve-se observar
que, nos moldes narrados na petição inicial, R$
40.000,00 foram desembolsados em 3.11.2012, R$
20.000,00 foram desembolsados em 24.10.2012, R$
2.000,00 foram desembolsados em 31.10.2012 e R$
2.000,00 foram desembolsados em 17.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência recíproca experimentada
pelos autores e pelos réus Nilton e Marilda, deixo de
condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios,
bem como os condeno à divisão das custas e despesas
processuais à razão de 50% (cinquenta por cento).
Julgo improcedentes os pedidos formulados pelos
autores contra o corréu FRANCISCO DAVINO DO
NASCIMENTO, condenando-os ao pagamento das custas
processuais e dos honorários devidos ao patrono do
corréu (15% do valor atualizado da causa), os quais
deverão ser atualizados monetariamente desde a data do
arbitramento e contar juros de mora a partir do trânsito
em julgado.
Insurgem-se os corréus NILTON e MARILDA, argumentando
que o contrato de compromisso de venda e compra engloba dois lotes
de terreno, no valor de R$ 129.000,00; os autores (adquirentes)
descumpriram a avença, pois deixaram de efetuar o pagamento
previsto na alínea “c” da cláusula primeira; em razão do
inadimplemento parcial, a avença deve ser mantida, impondo-lhes sua
quitação; rompendo-se o contrato, deve lhes ser cominado o
pagamento da cláusula penal; a petição inicial não deixa dúvida de que
a inadimplência é exclusivamente dos compradores (sic), tanto que
buscam a restituição dos valores parcialmente pagos (alíneas “a” e “b”
da cláusula primeira), caracterizando-se sua mora (sic); se estão
inadimplentes, não fazem jus ao reembolso de valores, visto que
compraram dois lotes de terreno, e não um; distribuíram a demanda
por não terem condições financeiras para o adimplemento integral do
contrato; se buscam a anulação da avença por vício de consentimento
deveriam tê-lo provado, não bastando para tanto o fato de Geraldo,
com deficiência ocular, tê-la firmado sem seu óculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem a condenação dos autores ao pagamento da quantia
de R$ 65.000,00, acrescida de multa de 10%, correção monetária e
juros de mora, comprometendo-se, assim, a outorgarem a escritura
imediatamente após a quitação do preço avençado em contrato.
Subsidiariamente,
pleiteiam
a
condenação
dos
requerentes
ao
pagamento de multa contratual (10% sobre o valor da avença), bem
como, honorários advocatícios no valor de 20%, também sobre o valor
do contrato.
De outra banda, recorrem os AUTORES, aduzindo que estão
presentes os requisitos para a anulação do contrato em apreço; seu
objeto é ilícito, pois o art. 37, da lei no 6.766/79 veda a comercialização
de lotes insertos em loteamento irregular; tal situação não lhes fora
informada pelo corréu FRANCISCO (procurador dos vendedores), em
quem confiavam por ser padrinho de seu filho; há vício na procuração,
visto que fora outorgada em 2001 e a venda fora realizada em 2012;
localizou tal mandato somente em 2016, após perceber que fora
ludibriado; a sentença não considerou que a procuração para alienação
em nome dos vendedores não englobava o lote em litígio, tornando-se
evidente mais um vício de representação, além de configurar simulação,
violando-se o princípio da boa-fé objetiva; ainda que a sentença tenha
entendido pela validade do contrato, sua rescisão é legítima, visto que
não lhes fora outorgada a escritura de compra e venda, como previsto
na cláusula terceira; a despeito de inexistir punição pela não outorga, a
resolução também seria legítima em razão da quebra de confiança entre
os contratantes.
Pugnam pelo acolhimento integral dos pedidos deduzidos na
inicial, condenando-se os apelados ao pagamento da sucumbência, bem
como, dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em
20% do valor da causa.
Recursos bem processados e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões, os autores argumentam que a revelia
reconhecida em sentença não permite aos corréus NILTON e MARILDA
discutirem a respeito de fatos articulados na inicial como se fosse sua
contestação, devendo assumir o processo na fase processual em que ele
se encontra; assim, sua inadimplência é incontroversa em razão da
preclusão temporal, pois receberam os valores e não outorgaram a
escritura de propriedade; não lhes é possível deduzir pedido
reconvencional (ou contraposto) no recurso de apelação (recebimento
da parcela final do preço).
De outro lado, o corréu FRANCISCO, mandatário dos
vendedores, apresenta sua resposta ao recurso de apelação dos
requerentes, aduzindo que o apelo não deve ser conhecido, pois viola o
princípio da dialeticidade recursal, copiando-se integralmente a petição
inicial; a sentença é extra petita, visto que se pugnou pela anulação do
negócio jurídico, mas não, sua rescisão.
Requer, preliminarmente, o não conhecimento do apelo.
Subsidiariamente, pleiteia que a sentença seja anulada, julgando-se
improcedente a ação, visto que não é possível a anulação do negócio
jurídico, seja porque não existe vício no mandato que lhe fora
outorgado, ou porque a exordial não abordou questão afeta à
irregularidade do loteamento, sendo pactuado expressamente que o
imóvel estaria em fase de regularização.
Não houve oposição ao julgamento virtual dos recursos.
É o relatório.
De plano, aprecio a matéria preliminar arguida nas
contrarrazões do corréu FRANCISCO.
Com efeito, ao contrário do quanto deduzido, a sentença não
fora proferida diversamente daquilo requerido na exordial, uma vez que
os autores trouxeram dois pedidos: Anulação do compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compra e venda ou a sua rescisão, devolvendo-se, em ambas as
hipóteses, os valores pagos por eles.
Confira-se:
“c) A PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, para declaração da
anulação do negócio jurídico celebrado, ou caso entenda Vossa
Excelência que seja determinado a rescisão contratual; e as devidas
restrições de todos os valores corrigidos.” (sic) [fl. 08; grifei].
Nesses termos, não entendendo pela anulação da avença, o
juízo se decidira pela rescisão do contrato, nos exatos termos aduzidos
pelos autores, inexistindo motivo para acolhimento da preliminar de
sentença extra petita.
E justamente por ter havido o acolhimento de um dos pedidos,
não se pode conhecer integralmente do recurso dos requerentes, uma
vez que inexiste sucumbência que legitimasse a interposição do apelo,
faltando-lhes, bem por isso, interesse recursal para modificar sentença
que lhes fora favorável.
Ou seja, anulando-se ou rescindindo-se o contrato, o resultado
prático almejado para os compradores seria o mesmo: Desconstituir a
avença e serem reembolsados dos valores pagos em razão do quanto
avençado. Tanto que suas razões recursais repetem ipsis literis o
quanto contido na exordial, sem indicarem, no entanto, o motivo exato
pelo qual buscam afastar a rescisão da avença. E mais, caso o contrato
seja validado, repetem o pedido rescisório
o qual, ambiguamente,
também querem afastar.
Como também não indicam qual seria a diversidade de ganho
que a anulação do contrato lhes acrescentaria, tendo em vista que a
sentença imputara culpa aos corréus pelo inadimplemento da avença,
determinando-se, então, a devolução de todos os valores pagos, há que
se concluir pela manifesta falta de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, inexiste sucumbência a legitimar a interposição do
apelo.
A propósito:
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PEDIDO ALTERNATIVO DA APELANTE.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS MÍNIMOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO DE APELAÇÃO. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença que acolheu o pedido alternativo feito pelo apelante na
inicial dos embargos à execução, consistente no decote de valor
excessivamente cobrado em ação executiva de título judicial ajuizada
pela apelada. Inexistência de sucumbência a fundamentar a
interposição de recurso pela Municipalidade, ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal disciplinada pelo artigo 499, do CPC. Recurso
não conhecido. (Apelação Cível 0000261-28.2014.8.26.0372; Relator
NOGUEIRA DIEFENTHALER; 5a Câmara de Direito Público; Julgamento
em 11/05/2015).
Ou seja, ainda que se considerasse relação de subsidiariedade
entre os pedidos (anulatório e rescisório), onde, afastado o primeiro,
seria possível a apreciação do segundo, mesmo assim não haveria
interferência no resultado almejado pelos compradores.
No entanto, somente agora, finalizando-se a fundamentação,
vislumbro que os autores teriam apelado para que nessa instância,
acolhendo-se o pedido da anulação, houvesse a imputação da
sucumbência integralmente à parte contrária, tendo em vista que o
juízo, ao acolher o pedido que ele reputara ser subsidiário, repartira a
sucumbência.
Porém, melhor sorte não os assistiria, pois não houve qualquer
assertiva clara de que estariam a buscar a alteração da sucumbência,
violando-se, dessa forma, o princípio da dialeticidade recursal (art.
1.010, inciso II, do CPC), cuja apelação não atacara qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento da sentença, reproduzindo-se a petição inicial, conforme
alhures fundamentado. Ou seja, as razões recursais, reproduzindo ipsis
literis, as alegações deduzidas na exordial não demonstram qual o
interesse da parte pela reforma da sentença.
Isso porque, o diploma processual civil “impõe às partes a
observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à
sentença (petição inicial, contestação ou arrazoado), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões,
utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças
anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a
competência recursal originária do Tribunal. (STJ; RESP 1.320.527; 1a
TURMA; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; julgado em 23/10/2012).”
[in Novo Código de Processo Civil. THEOTONIO NEGRÃO. Editora
Saraiva. 47a Edição. 2016. Página 922].
Dessa forma, acolhendo-se parcialmente a matéria preliminar
arguida em contrarrazões (violação do princípio da dialeticidade
recursal), além de reconhecer, de ofício, a falta de interesse recursal,
não conheço do apelo dos requerentes.
Superadas tais questões, volta-se para o recurso de apelação
dos corréus NILTON e MARILDA, os quais, ainda que revéis, buscam
reconhecer que o contrato fora descumprido pelos compradores.
Nesses termos, seu apelo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, extrai-se da análise dos autos que as partes,
intermediadas por FRANCISCO, formalizaram compromisso de compra e
venda, correspondente à dois lotes de terreno pelo valor de R$
129.000,00 (fls. 28/32).
O preço fora assim dividido: R$ 40.000,00, representados pelo
veículo FORD ECOSPORT; R$ 24.000,00 em pecúnia e R$ 65.000,00,
representados por 50 notas promissórias, vencendo-se a primeira em
02/12/2012 e as demais nos mesmos meses subsequentes.
Após o pagamento incontroverso de R$ 64.000,00 (duas
primeiras parcelas no ato da formalização da avença), os compradores
distribuíram a demanda em 21/09/2016, quatro anos após firmarem a
avença, buscando sua anulação ou sua rescisão. Destacaram o defeito
na representação do mandatário, bem como, aduziram que “o acordo
nos termos do contratado foi cumprido integralmente pelos
requerentes, todavia o requerido, Sr. Francisco, comprometeu-se a
entregar a documentação dos terrenos, alegando que a princípio já
estaria sendo regularizada, mas que somente seria oficializado após o
pagamento integral, conforme pode ser verificado no contrato anexo.”
(sic).
O mandatário, antes de ser afastado da lide, imputou a culpa
pelo desfazimento da avença aos compradores, mas não trouxe
nenhuma prova a esse respeito. Argumentara que estariam
inadimplentes desde a primeira parcela prevista na alínea “C” da
cláusula primeira, sendo que por diversas vezes eles lhe procuraram
para tentar desfazer o negócio, porém, exigiam a devolução do valor
pago atualizado, com a qual não concordava (fls. 81/86).
Por último, os vendedores, em razões de apelação que ora se
apreciam, se bateram pelo inadimplemento dos compradores, mas não
a demonstraram, inclusive, porque foram revéis. Requereram, então, a
improcedência da demanda para que a avença seja mantida, exigindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o restante do preço, ou, que seja aplicada a cláusula penal, não se
havendo de falar em dois contratos, tendo em vista que foram alienados
dois lotes de terreno em uma só avença.
Este o resumo da controvérsia.
Com efeito, ante a dinâmica dos fatos relatados, além do juízo
de probabilidade, mas não de certeza, reconheço que foram
comercializados dois lotes de terreno nos valores individuais de R$
64.000,00 e R$ 65.000,00, e, salvo melhor juízo, os compradores
pagaram apenas por um deles no ato de formalização da avença. Daí
para frente não se sabe o que efetivamente ocorrera, ou até mesmo, se
houve alguma promessa feita verbalmente a respeito de documentação
dos lotes que levou ao não pagamento das parcelas firmadas na
cláusula “C”.
A par da aplicação dos efeitos da revelia pela sentença, chega-
se a essa conclusão tendo em vista que os vendedores, em momento
processual oportuno para tanto, não juntaram as notas promissórias
que materializariam o descumprimento da avença pelos compradores.
Ou seja, houvesse mesmo a emissão dos títulos, poderiam tê-los
executado desde o primeiro momento da alegada inadimplência, lá em
dezembro de 2012.
Assim, se nem mesmo cumpriram com sua obrigação
contratual de emitir as notas promissórias, as quais deveriam ser
devolvidas conforme as parcelas fossem sendo quitadas, não pode vir
em juízo imputar o descumprimento da avença aos compradores,
lembrando-se, uma vez mais, que não apresentaram defesa, em
momento oportuno, fazendo presumir verdadeiras todas as alegações
de fato aduzidas pelo autores.
Logo, à míngua de prova inequívoca acerca do inadimplemento
da avença pelos compradores, em ônus probatório do qual não se
desincumbiram os vendedores, a versão trazida na petição inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhida pela sentença, deve mesmo prevalecer, levando-se a
reconhecer que os autores pagaram pelo primeiro lote mediante a
promessa de alguma providência que os compradores, através do
mandatário, deveriam ter realizado e não a cumpriram.
E tal conclusão vem reforçada pela descrição do objeto do
contrato em apreço, onde salientaram que o “loteamento em que os
lotes de terrenos objeto deste contrato se encontras, estão em fase de
regularização junto aos órgãos competentes, sendo que, somente após
a total aprovação é que os Compromissários Compradores obterão a
outorga definitiva da escritura do imóvel” (fl. 29). Ou seja, a par da
discussão afeta à comercialização de lotes irregulares, tudo leva a crer
que devem ter prometido algo que efetivamente não cumpriram.
Destarte, nada mais certo do que retornar as partes ao estado
em que se encontravam antes da formalização da avença, devolvendo-
se aos compradores, o montante despendido, e aos vendedores, o
imóvel comercializado.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso de
apelação dos requerentes, e NEGO PROVIMENTO ao apelo dos
requeridos, nos termos da fundamentação. Deixo de fixar honorários
advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois os honorários
advocatícios sucumbenciais já foram estabelecidos em 20%, percentual
máximo permitido pelo § 2o do mesmo dispositivo legal.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica